Tribunal: TJMT
Processo: 1040729-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040729-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DALLAS TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - CNPJ: 33.513.644/0001-32 (AGRAVADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (AGRAVADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (AGRAVADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (AGRAVADO), DALLAS TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - CNPJ: 33.513.644/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER COSTETTI - CPF: 593.097.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DOS SANTOS VENIALGO - CPF: 991.648.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados e os excluiu do polo passivo da execução fiscal, além de condenar a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.

A execução fiscal visa à cobrança de R$ 193.701,33, decorrentes de débitos de ICMS apurados com base em investigação realizada pelo GAECO/MPMT. A Certidão de Dívida Ativa aponta os agravados como contribuinte solidário pela dívida, com fundamento em procedimento fiscal e em elementos oriundos de ação penal por suposta participação em esquema de sonegação fiscal mediante uso de empresa de fachada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão dos contribuintes solidários do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, à luz da presunção de certeza e liquidez da CDA e da existência de indícios que demandam dilação probatória quanto à legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

5.

A análise da responsabilidade tributária dos agravados exige o exame de elementos de prova constantes do procedimento fiscal e da investigação criminal que originaram a CDA, não se resolvendo mediante simples verificação documental ou análise contratual.

6.

A exclusão dos agravados do polo passivo da execução, com base na suposta ausência de fundamentação da CDA, demanda instrução probatória própria dos embargos à execução, não sendo adequada a via da exceção de pré-executividade para o exame da matéria.

7.

A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o), não havendo nos autos prova inequívoca capaz de afastar essa presunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento provido para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal em face dos agravados, afastando-se a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A análise da legitimidade passiva em execução fiscal fundada em elementos oriundos de investigação criminal e procedimento fiscal demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser elidida por prova inequívoca, o que não se verifica quando a controvérsia exige instrução probatória”.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 124, I, 135, III e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n.o 1007718-51.2025.8.11.0041, proposta em desfavor de
VANDERSON PAULI e outros
. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Vanderson Pauli, Guisela Daiana Noronha Dornelles e Rafael José Pauli, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos agravados, declarando a nulidade da CDA no 2023863904 exclusivamente em relação a eles, determinando sua exclusão do polo passivo da execução e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) está fundada em procedimento fiscal regular e na Informação CFCS no 037/2023, originada da Ordem de Serviço de Fiscalização no 3.334.623-8, instaurada a partir de ofício do GAECO/MPMT no âmbito da Ação Penal no 1011252-05.2022.8.11.0042, que atribui aos agravados participação em organização criminosa voltada à sonegação fiscal mediante o uso de empresas de fachada, dentre as quais a Dallas Transportes e Logísticas Eireli.

Afirma que a CDA preenche todos os requisitos legais e identifica os agravados como responsáveis solidários, sendo incabível a exclusão do polo passivo com base em alegações que demandariam dilação probatória. Sustenta ainda que a decisão agravada desconsiderou os elementos constantes do procedimento fiscal e da denúncia criminal, os quais, em sua ótica, evidenciam o vínculo dos recorridos com o fato gerador do crédito tributário.

Aponta nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, ao deixar de analisar os argumentos e documentos apresentados, especialmente aqueles contidos nos embargos de declaração oportunamente opostos.

Alega, ainda, que a responsabilidade dos agravados decorre do interesse comum na situação que deu origem ao tributo (art. 124, I, do CTN), bem como da prática de atos com infração à lei (art. 135, III, do CTN), estando devidamente amparada na legislação estadual do ICMS e no procedimento fiscal que instrui a CDA.

Defende que, mesmo havendo eventual falha formal no título executivo, a legislação permite a correção da CDA, sendo indevida sua anulação parcial ou a exclusão dos corresponsáveis da execução fiscal.

Argumenta que a decisão agravada compromete a efetividade da cobrança judicial em casos de fraude estruturada e uso de interpostas pessoas, como se verifica nos presentes autos.

Diante do exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o seu julgamento definitivo.

No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de fundamentação adequada, bem como pela rejeição da exceção de pré-executividade oposta. Requer-se, ainda, o reconhecimento da validade e eficácia da Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de liquidez e certeza, além da legitimidade passiva dos agravados para figurarem no polo passivo da execução. Pleiteia-se, também, o afastamento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer-se que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265.

Ainda de forma subsidiária, requer-se o reconhecimento da possibilidade de emenda ou substituição da CDA, com a consequente determinação do prosseguimento da execução fiscal em face dos agravados.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 329702390.

Nas contrarrazões, os agravados defendem a correção da decisão recorrida, ressaltando que a Certidão de Dívida Ativa limitou-se a qualificá-los de forma genérica como contribuintes solidários, sem individualizar suas condutas ou indicar o fundamento legal específico da responsabilidade atribuída. Por essa razão, pugnam pela manutenção do reconhecimento da ilegitimidade passiva e da nulidade parcial do título executivo.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública insurge-se contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva dos excipientes — ora agravados — e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por violação à presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, ao afastar a responsabilidade dos agravados com base em matéria que exigiria dilação probatória.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Dallas Transportes e Logísticas EIRELI e outros
, entre os quais os agravados, visando à cobrança de R$ 193.701,33, referentes a débitos de ICMS apurados em procedimento fiscal instaurado a partir de investigação conduzida pelo GAECO/MPMT.

Os corresponsáveis alegaram ilegitimidade passiva e nulidade da CDA. O Juízo acolheu a exceção, declarou a nulidade parcial do título em relação a eles, determinou sua exclusão do polo passivo e fixou honorários advocatícios contra a Fazenda. Daí o presente agravo, que busca a reforma da decisão.

O recurso deve ser provido.

Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem declarou a nulidade parcial da CDA sob o fundamento de que o título teria qualificado os agravados de forma genérica como "contribuintes solidários", sem indicar expressamente o dispositivo legal e as circunstâncias fáticas aptas a embasar a responsabilização tributária.

Todavia, verifica-se que a Fazenda Pública, ao impugnar a exceção de pré-executividade, apontou que a análise da controvérsia exige dilação probatória.

Destacou ainda, por meio de embargos de declaração opostos nos autos de origem, a juntada de elementos concretos extraídos do procedimento fiscal e da Informação CFCS no 037/2023, vinculada à Ordem de Serviço Fiscal no 3.334.623-8 (e-Processo no 51146071/2023), instaurada por ofício do GAECO/MPMT. Também fez referência expressa à Ação Penal no 1011252-05.2022.8.11.0042, na qual se descreve, de forma circunstanciada, a atuação dos ora agravados em um esquema estruturado de sonegação fiscal.

A lavratura do auto de infração, portanto, teve como fundamento elementos colhidos em investigação criminal, que apontam para a utilização de empresa de fachada com o propósito de ocultar operações tributáveis.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393/STJ.

No caso, embora a ilegitimidade passiva seja matéria que, em tese, pode ser conhecida de ofício, a controvérsia instaurada extrapola os estreitos limites da via eleita. Isso porque a inclusão dos agravados no polo passivo da execução não decorreu de presunção abstrata, mas de procedimento fiscal regularmente instaurado, com base em investigação criminal que aponta, ainda que em juízo preliminar, a atuação coordenada dos envolvidos em organização criminosa voltada à sonegação de ICMS por meio de empresas de fachada.

De acordo com os documentos constantes dos autos administrativos que instruem a CDA, a responsabilidade atribuída aos agravados fundamenta-se no suposto interesse comum na situação que deu origem ao fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN, bem como na prática de atos com infração à lei, nos moldes do art. 135, III, do mesmo diploma legal, além de dispositivos específicos da legislação estadual do ICMS.

A verificação da existência de interesse comum ou da prática de atos ilícitos não se resolve por meio da simples análise do contrato social da pessoa jurídica executada, mas exige exame aprofundado do conjunto probatório reunido no procedimento fiscal e, eventualmente, na esfera criminal. Trata-se, portanto, de matéria incompatível com o rito excepcional da exceção de pré-executividade, sob pena de indevida supressão da fase instrutória própria dos embargos à execução.

Ressalta-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme dispõe o art. 204 do CTN e o art. 3o da Lei no 6.830/80, presunção esta que somente pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário.

No caso, a CDA no 2023863904 identifica expressamente os agravados como responsáveis solidários, com referência ao procedimento fiscal que lhe deu origem. Observa, ainda, o disposto no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, que estabelece os requisitos obrigatórios da Certidão de Dívida Ativa, nos seguintes termos:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

“
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
.
(...)”

Assim, a anulação parcial do título executivo, com a exclusão definitiva dos responsáveis solidários, configura medida excessiva e prematura, especialmente diante da complexidade fática da causa e da existência de elementos administrativos e investigativos que, ao que tudo indica, sustentam a legitimidade passiva dos agravados.

Reconhecida a impropriedade do acolhimento da exceção de pré-executividade, resta prejudicada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por Vanderson Pauli, Guisela Daiana Noronha Dornelles e Rafael José Pauli e, por consequência, restabelecer a eficácia da Certidão de Dívida Ativa no 2023863904 em relação aos agravados, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, bem como afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026